Tribunal: STF
Processo: ARE 1557313
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por T.M.M.S. e por K. de M. dos S., representados pela sua genitora R. M. de B., contra decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Ação de alimentos avoengos. Decisão que indeferiu a realização de exame de DNA. Existência de vínculo biológico entre as partes colocada em xeque por exame de DNA apresentado em outro processo. Preclusão não configurada. Pertinência do exame não tratada nos Agravos de Instrumento nºs. 2170240-61.2018.8.26.0000 e 2091878-79.2017.8.26.0000. Pendência da ação negatória de paternidade ajuizada pelo agravante que não impede a realização do exame. Inexistência de conflito de competência positivo. Ação de alimentos e ação negatória de paternidade que possuem objetos distintos. Continência. Ausência. Competência definida à luz da narrativa da petição inicial (teoria da asserção). Reconhecimento espontâneo da paternidade que não impede o avô paterno registral de impugnar a paternidade dos supostos netos. Precedentes do STJ. Realização do exame que servirá, no mínimo, de subsídio para a manutenção ou não dos alimentos provisórios. Exame de DNA imprescindível. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado pelo processamento e resposta ao agravo de instrumento. Agravo provido, prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 16).



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 27), estes foram rejeitados pelo Tribunal paulista em acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.” (e-doc. 28).



    No recurso extraordinário (e-doc. 21), indicou-se como violados, pelo acórdão recorrido, os arts. 5º, incisos XXX, XXXVI, XXXVII, LIII e LIV; 227, caput e §§ 4º e 6º; 229; e 230 da Constituição da República.



    Sustentaram os recorrentes, em breve síntese, o que segue:



    “o acórdão do Tribunal Paulista é nulo e merece ser reformado porque violou as seguintes normas federais: 



    a) inobserva a intimação prévia do Ministério Público, julgando o caso, após ignorar o órgão fiscalizador; Ao Ministério Público, inclusive não foi oportunizado a possibilidade de apresentar parecer prévio de mérito antes do julgamento,. 



    b) Não deveria ter sido conhecido pela taxatividade do rol de cabimento do Agravo de Instrumento 



    c) É proferida por juízo absolutamente incompetente 



    d) contém decisão extra petita, não podendo apreciar questões de parentesco/filiação 



    e) contraditório, porque afirma ser possível (re)discutir vínculo de filiação quando inexiste vício de consentimento em reconhecimento voluntário e espontâneo. 



    O acordão possui diversos erros que geram a nulidade do julgado, violou inclusive coisa julgada 



    As violações estão claramente caracterizadas no acórdão que determina: 1ª) realização de prova de paternidade em processo que versa apenas sobre alimentos; (decisão extra petita) 2ª) O Juízo recorrido é absolutamente incompetente para decidir questões de paternidade, vez que tramita no Estado do Paraná que o processo que discute paternidade entre as partes; 3ª) Inobservou as diligencias requeridas pelo M.P. e ignorou o pedido de vista após as diligências proferindo decisão sem manifestação obrigatória do M.P. 4ª) viola a segurança jurídica, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito; 5ª) decisão contraditória viola o princípio da decisão motivada e fundamentada.” (e-doc. 21, fls. 16 e 17)



    Ao final, requerem os recorrentes



    “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se/anulando-se o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação as normas constitucionais, para que casse a ordem de realização de exame de dna e consequenmente a suspensão do pagamento da pensão.” (e-doc. 21, fl. 45).



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 32), o recurso extraordinário foi inadmitido pelo primeiro juízo de admissibilidade realizado na origem (e-doc. 34), sob os fundamentos de que a mera ofensa a dispositivos de lei federal não serviria de suporte à interposição de recurso extraordinário e de que, ainda que houvesse violação às normas constitucionais apontadas, trataria-se, tão somente, de violação indireta à Constituição, o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 39), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 43).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. DETERMINAÇÃO DE EXAME DE DNA. DÚVIDA QUANTO AO PARENTESCO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXAME GENÉTICO COMO MEIO LEGÍTIMO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (e-doc. 112)



    É o relatório. 



    Decido.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    Violação ao art. 5° XXX.. XXXVL, XXXVII, LIII, LIV, 227, §§ 4° e 6º, 229 e 230 da CF:



    Com relação ao §3º do art. 102 da Constituição Federal, verifica-se ter sido alegada a existência de repercussão geral de questão constitucional, tal como determinam o art. 1.035, §2°, do CPC e a Emenda Regimental STF n. 21, de 30.4.2007, publicada em 3.5.2007. 



    Todavia, inviável a abertura da instância extraordinária, já que, para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna.



    Nesse sentido: "A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte" (agravo regimental no recurso extraordinário 959873/PR, relatora ministra ROSA WEBER, in DJe de 02.8.2016).



    III. Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.” (e-doc. 34, fls. 1 e 2, grifos no original).”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula 284/STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente